Tribunal: STF
Processo: AI 805328
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA SUBJETIVA: ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.